Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700489-05.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GISELLY DE SOUZA RIBAS RECORRIDO: MARIZETE DE AGUIAR COSTA D E C I S Ã O O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do art. 42 da Lei n. 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais. É pertinente destacar que o comprovante de pagamento do preparo integral, tanto a guia do recurso e das custas iniciais, deve ser juntado aos autos dentro do prazo fixado pelo artigo 31 do regimento interno, evidenciando como deserto o recurso que não vier acompanhado das guias de custas e preparo e dos respectivos comprovantes de pagamento. Na interposição do recurso inominado, a recorrente requereu a gratuidade de justiça. Instada a apresentar as provas efetivas e atualizadas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, ou a recolher o preparo, manteve-se inerte (ID 76237496). O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção. Consigne-se ainda que a norma processual que possibilita o recolhimento em dobro do preparo quando o recorrente não comprova, no momento da interposição do recurso, o seu pagamento (CPC, art. 1.007, § 4o) é inaplicável aos recursos cabíveis no rito sumaríssimo, conforme dispõe o Enunciado no 168 do FONAJE. Vale lembrar o teor do Enunciado no 80 do FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95)". Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos arts. 42, § 1o e 54, p. único, ambos da Lei n. 9.099/95 cumulado com art. 11, V, do RITR. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, com base no Enunciado 122 FONAJE e na jurisprudência do STJ. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito